Tribunal: STF
Processo: HC 242877
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 20.6.2024, por Paulo Roberto Borges da Silva, advogado, em benefício de Cristiane de Jesus Alencar, contra decisão pela qual, em 18.6.2024, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 922.388. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5551603-48.2024.8.09.0051, Relator o Desembargador Donizete Martins de Oliveira, do Tribunal de Justiça de Goiás.



    Na decisão objeto da presente impetração, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, aplicou a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, indeferindo liminarmente o Habeas Corpus n. 922.388, por ter como objeto decisão de indeferimento de medida liminar em habeas corpus impetrado em instância estadual.



    2. A defesa alega constrangimento ilegal, pelo que haveria de se relativizar a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal na espécie.



    Afirma que a paciente foi presa junto com a corré Jennifer Nayara Caetano de Souza, acusadas de integrarem organização criminosa, e que, tendo essa corré sido beneficiada com a concessão da ordem no Habeas Corpus n. 5428279-21.2024.8.09.0051, impetrado no Tribunal de Justiça de Goiás, para substituir a prisão preventiva pela domiciliar, os efeitos dessa decisão deveriam ser estendidos, pois haveria similitude de situações.



    Assevera que a paciente faria jus à concessão da prisão domiciliar, pois é “mãe de filhos menores de 12 anos, que dependem única e exclusivamente dela”, a “acusação não diz respeito a crime praticado mediante violência ou grave ameaça, nem contra os descendentes, e (...) não estão presentes circunstâncias excepcionais que justificariam a denegação da concessão da prisão domiciliar ou mesmo que recomendariam cautela”. 



    Ressalta que a paciente preencheria os requisitos do art. 318 do Código de Processo Penal e que seria aplicável à espécie a decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) A) Concessão de LIMINAR para determinar a Expedição de Salvo Conduto, a imediata conversão da prisão preventiva determinada em desfavor da Paciente, por prisão domiciliar, com fulcro no art. art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, sendo certo que a Paciente, encontra se na mesma situação jurídico processual da paciente nos autos do HC HABEAS CORPUS N. 5428279- 21.2024.8.09.0051, qual foi deferido a liminar por ter filhos menores, deve aquele ser conferido igual tratamento (HC 85940/SP, 1ª Turma, rel. Ministro Cezar Peluso), oportunidade em que se requer sejam a ela deferido, por extensão, os efeitos da ordem de habeas corpus deferida a paciente, porquanto trata-se, na hipótese, de similitude fático processual que lhe alcança, segundo inteligência do artigo 580, do Código de Processo Penal. 



    B) E no mérito a confirmação da liminar”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 922.388. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5551603-48.2024.8.09.0051, Relator o Desembargador Donizete Martins de Oliveira, do Tribunal de Justiça de Goiás.



    Pelo que consta destes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em instância estadual.



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça goiano não julgou o mérito da impetração. Limitou-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que a paciente e a corréu Jennifer Nayara de Souza “tiveram suas prisões preventivas decretadas [em 14.3.2024], mediante representação da Autoridade Policial e parecer favorável do Ministério Público (...). Os mandados de prisão foram cumpridos no dia 11 de abril de 2024 (...). Realizada audiência de custódia”, foram mantidas as prisões preventivas.



    Em 6.6.2024, o Desembargador Donizete Martins de Oliveira, do Tribunal de Justiça de Goiás, ao analisar o Habeas Corpus n. 5428279-21.2024.8.09.0051, impetrado em benefício da corré Jennifer Nayara de Souza, deferiu a medida liminar para substituir a sua prisão preventiva por prisão domiciliar, com base nos seguintes fundamentos:



    “(...) De fato, de acordo com a certidão de nascimento, verifica-se que a paciente é genitora de Maria de Souza Pereira – nascida em 12/06/2018 (autos n. 5282888-91.2024.8.09.0000, evento 1, arquivo 2). 



    Atualmente, a criança está sob os cuidados de um tio materno, Sr. John Mayron Caetano de Sousa, recentemente diagnosticado com neoplasia maligna no osso da mandíbula, conforme exames e relatórios médicos acostados ao feito, não tendo, pois, condições físicas e emocionais de continuar cuidando da infante. 



    Ora, a alteração legislativa trazida pela Lei n. 13.257, de 8 de março de 2016, prioriza políticas públicas voltadas ao atendimento de direitos das crianças, em sua primeira infância. 



    Assim, a despeito da gravidade dos fatos imputados, entendo que a presença da paciente em sua residência é imprescindível aos cuidados de sua filha, razão pela qual se torna necessário autorizar a prisão domiciliar. 



    Contudo, embora se me afigure desarrazoada a manutenção da prisão preventiva, compreendo que a substituição desta pela prisão domiciliar deve acontecer mediante a manutenção das medidas cautelares, impostas liminarmente, necessárias a tutelar a eficácia do processo.



    Em razão disso, tendo em conta os princípios da adequação e da necessidade, previstos expressamente no art. 282 do CPP, e frente aos delitos supostamente cometidos pela paciente, entendo conveniente a imposição das seguintes medidas cautelares alternativas, além do regime de prisão domiciliar, ainda que pareçam redundantes, eis que reforçam a imposição da cautela: 



    a) proibição de ausentar-se da Comarca de origem sem prévia comunicação, salvo com autorização judicial (CPP, art. 319, IV); 



    b) recolhimento domiciliar, no período noturno (das 20 h às 06 h), em dias de folga e nos finais de semana (CPP, art. 319, V); 



    c) comparecimento periódico em Juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades (CPP, art. 319, I) e; 



    d) monitoramento eletrônico, por meio de uso de tornozeleira, a ser providenciada pelo órgão responsável (CPP, art. 319, IX). 



    Para tanto, deve ser expedido alvará de soltura em favor de JENNIFER NAYARA CAETANO DE SOUZA, ora paciente, exclusivamente com a finalidade de propiciar a locomoção da mesma ao seu domicílio”.



    A defesa da paciente impetrou o Habeas Corpus n. 5551603-48.2024.8.09.0051 no Tribunal de Justiça de Goiás, alegando que a situação dela seria similar à da corré Jennifer Nayara de Souza e que sua prisão preventiva também deveria ser substituída pela prisão domiciliar. O Desembargador Donizete Martins de Oliveira, do Tribunal de Justiça de Goiás, indeferiu a medida liminar no Habeas Corpus n. 5551603-48.2024.8.09.0051, não reconhecendo de imediato a identidade de situação para a concessão de prisão domiciliar à paciente:



    “(...) A medida liminar em sede de remédio heroico, a seu turno, é desprovida de previsão específica na legislação de âmbito nacional (CPP, arts. 647 a 667), mas admitida pela doutrina e produto da criação dos tribunais pátrios, encontrando guarida no art. 21, inciso IV, do Regimento Interno deste Sodalício. 



    A sua concessão, todavia, requer a demonstração inequívoca dos requisitos cumulativos das medidas cautelares, quais sejam: o periculum in mora, quando há probabilidade de dano irreparável, e o fumus boni iuris, quando os elementos da impetração indiquem, de plano, a existência da ilegalidade, exigindo-se, assim, a comprovação de nulidade do ato hostilizado ou de indiscutível abuso de poder da autoridade judiciária impetrada. 



    No particular, nos limites da cognição in limine, a análise perfunctória das razões expostas pelo impetrante, em confronto com a documentação jungida aos autos, não permite a conclusão imediata da presença do fumus boni iuris, porquanto não há indícios suficientes do pretenso quadro de ilegalidade do constrangimento de que estaria sendo vítima a paciente, não restando demonstrada, prima facie, a coação ilegal capaz de ensejar o deferimento da medida de urgência. 



    Nessa ordem de ideias, considerando prudente reservar ao Colegiado o pronunciamento definitivo em momento oportuno, qual seja, após verificação mais detalhada dos dados constantes dos autos, INDEFIRO a medida liminar encarecida. 



    Requisitem-se informações da autoridade apontada como coatora, a serem prestadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 



    Em seguida, colha-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça”.



    7. Anoto que, em 14.3.2024, o juízo da Primeira Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores decretou a prisão preventiva da paciente e de outros investigados, todos acusados de integrar a organização criminosa Comando Vermelho:



    “(...) os referidos investigados – dentro de seu supracitado campo de atuação – possivelmente atuam em benefício da facção criminosa Comando Vermelho e, possivelmente, promovem a continuidade das atividades delitivas das lideranças do grupo, especialmente em relação ao tráfico de drogas, principal atividade lucrativa da organização criminosa.



    Obtemperou que alguns dos investigados são responsáveis pelas finanças oriundas do tráfico de drogas ou por manter os familiares/companheiros dos faccionados presos em contato com outros membros do grupo criminoso, com o objetivo de que a atividade supostamente ilícita da organização criminosa tenha efetividade e continuidade. 



    Asseverou que, com a mesma finalidade, alguns representados que atuam no núcleo do crime são os supostos encarregados pela venda e aquisição de entorpecentes e outras funções definidas pelas lideranças da facção. 



    (...) narrou que JEFFERSON MARTINS GAMA é casado com a investigada CRISTIANE DE JESUS ALENCAR, conhecida dentro do Comando Vermelho como ‘DONA MARIA’.



    Acerca disso, a autoridade policial afirmou que identificou que JEFFERSON MARTINS GAMA é citado em várias mensagens localizadas nos aparelhos celulares de ERIKA JILLIANE e CARLA CHAVES DE OLIVEIRA, as quais indicam que o preso supostamente fornece entorpecentes para vários membros do Comando Vermelho, com total auxílio de sua esposa CRISTIANE DE JESUS ALENCAR (DONA MARIA), o que será explanado no tópico 2.3.



    (...) No que se refere ao Núcleo do Crime, composto pelos investigados WILLIAN LOPES SILVA, CRISTIANE DE JESUS ALENCAR, LUCAS GABRIEL FERREIRA INÁCIO, JEAN HENRIQUE RIBEIRO, RAFAEL SOUSA DA SILVA, RICARDO BATISTA TEIXEIRA, KAIQUE MIKAEL BARBOSA KALIL, NILSON BARBOSA DOS SANTOS, LARISSA KRISTINA CARNEIRO VASCONCELOS, NAYARA CARDOSO DO ROSÁRIO, MÔNICA CRISTINA GARCIA, LISANCLEIDE MARIA DE ALMEIDA, JOICE LORRANE BATISTA DOS SANTOS, POLIANA BORGES DROGOMIECKI, WELTON FERREIRA NUNES JÚNIOR e LAIS VEIRA LOPES, a autoridade policial mencionou que aludidos representados seriam os supostos responsáveis por receber as informações que eram repassadas pelos advogados (após a visita aos faccionados presos) e por movimentar as atividades delituosas das lideranças da facção fora do presídio.



    (...) em relação à suposta atuação da investigada CRISTIANE DE JESUS ALENCAR (vulgo DONA MARIA) nos fatos em análise, consta que a representada é companheira do preso JEFFERSON MARTINS GAMA (JEFINHO), e que foi citada em vários recados repassados por advogados aos presos do PEP. 



    Acerca disso, foi exposto que, da análise do celular de CARLA CHAVES DE OLIVEIRA, foi possível identificar mensagens em que CRISTIANE DE JESUS ALENCAR (vulgo DONA MARIA) é citada, por várias vezes, como uma suposta fornecedora de entorpecentes para membros do Comando Vermelho. 



    Além do mais, foi dito que existem informações de inteligência que indicam que a investigada faz a administração e a contabilidade do tráfico de drogas sob comando do seu companheiro JEFFERSON MARTINS GAMA.



    (...) Já no dia 02/06/2022, o investigado ‘LIBERDADE’ supostamente escreveu um recado direcionado ao preso WASHINGTON FABIANO RODRIGUES DORADO em que fala que mandou ‘óleo’ para DONA MARIA (CRISTIANE DE JESUS ALENCAR), possivelmente se referindo a ‘crack’. 



    No que se refere à análise das conversas extraídas do celular do advogado RICARDO SILVESTRE DA SILVA, a autoridade policial afirmou que também identificou mensagens nas quais CRISTIANE DE JESUS ALENCAR (DONA MARIA) foi citada como suposta fornecedora de entorpecentes”.



    A prisão preventiva da paciente foi mantida pelo juízo da Segunda Vara das Garantias da comarca de Goiânia/GO em 12.4.2024.



    8. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva foi justificada pela periculosidade da paciente e pela gravidade concreta da conduta imputada, acusada de integrar organização criminosa e ser responsável, com outros acusados, “por receber as informações que eram repassadas pelos advogados (após a visita aos faccionados presos) e por movimentar as atividades delituosas das lideranças da facção fora do presídio”.



    Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar alternativa. A constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de evitar-se reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, LAVAGEM DE DINHEIRO, CORRUPÇÃO DE MENOR E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 231.976-AgR, de minha relatoria, DJe 4.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. Prisão preventiva decretada com a finalidade de desarticular organização criminosa e impedir reiteração delitiva. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 233.042-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 13.11.2023).



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    9. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    10. Quanto à pretensão deduzida na inicial de concessão de prisão domiciliar à paciente, sob a alegação de que haveria identidade de situação com a corré Jennifer Nayara de Souza, trata-se de questão não analisada em segunda instância na decisão de indeferimento da medida liminar requerida, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. O Desembargador Donizete Martins de Oliveira, do Tribunal de Justiça de Goiás, restringiu-se a afirmar que, “nos limites da cognição in limine, a análise perfunctória das razões expostas pelo impetrante, em confronto com a documentação jungida aos autos, não permite a conclusão imediata da presença do fumus boni iuris, porquanto não há indícios suficientes do pretenso quadro de ilegalidade do constrangimento de que estaria sendo vítima a paciente, não restando demonstrada, prima facie, a coação ilegal capaz de ensejar o deferimento da medida de urgência”.



    Portanto, a controvérsia sobre a possibilidade de extensão à paciente da concessão da prisão domiciliar à corré Jennifer Nayara de Souza não foi analisada em segunda instância, por ser necessário analisar os dados do processo na origem após a complementação da instrução da impetração em segunda instância. Não compete a este Supremo Tribunal o exame das alegações do impetrante nesta impetração, por caracterizar supressão de instância e indevido julgamento.



    Ademais, sem incorrer em indevido prejulgamento, mas apenas para afastar a alegação de flagrante ilegalidade na espécie, é de se notar que o fundamento principal para a substituição da prisão preventiva da corré Jennifer Nayara de Souza pela prisão domiciliar foi que sua filha estava “sob os cuidados de um tio materno, Sr. John Mayron Caetano de Sousa, recentemente diagnosticado com neoplasia maligna no osso da mandíbula, conforme exames e relatórios médicos acostados ao feito, não tendo, pois, condições físicas e emocionais de continuar cuidando da infante”. Ressaltou-se que, “a despeito da gravidade dos fatos imputados”, a concessão da prisão domiciliar à corré Jennifer Nayara de Souza seria “imprescindível aos cuidados de sua filha”. Esses dados são específicos da situação da corré, o que demonstra inexistência de similitude fática com a situação da paciente.



    11. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça do Goiás haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que determinar, superando-se as instâncias competentes.



    12. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal estadual não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional da paciente.



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como demonstração de constrangimento, ilegalidade ou abuso de poder. 



    13. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com a recomendação de julgamento urgente e prioritário do Habeas Corpus n. 5551603-48.2024.8.09.0051, cujo requerimento de medida liminar foi indeferido no Tribunal de Justiça de Goiás.



    Encaminhem-se, com urgência, cópias desta decisão e da inicial desta impetração ao Desembargador Donizete Martins de Oliveira, do Tribunal de Justiça de Goiás.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora